Tribunal: STF
Processo: AI 62631
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.- A REGRA DO ART. 334, II, DO CÓD. PROC. CIVIL
NÃO EXCLUI O PRINCÍPIO DA LIVRE E FUNDAMENTADA APRECIAÇÃO DAS PROVAS
PELO JUIZ.- NÃO CABE A RREAPRECIAÇÃO DELAS EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.- AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.